Tribunal: TJDFT
Processo: 0031310-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. PARTE DE ÁREA PÚBLICA PERTENCENTE A TERRACAP. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO § 3° DO ART. 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 191 PARÁGRAFO ÚNICO E O ART. 102, DO CÓDIGO CIVIL. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA DA ÁREA USUCAPIENDA. INEXISTENTE. OBSTÁCULO PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO.
1. A usucapião extraordinária está prevista no artigo 1.238 do Código Civil, cujos requisitos são: posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo.
2. A partir dessa consideração, afirma-se que, para haver posse ad usucapionem é essencial identificar, em primeiro lugar, uma pessoa (física ou jurídica) com capacidade de direito apta a exercer atos de posse com animus domini, (agente capaz) e, em segundo lugar, um bem corpóreo de existência autônoma, suscetível de usucapião (objeto lícito).
3. A ocupação do particular de terras públicas ostenta mera detenção, a título precário, como simples tolerância, inviabilizando a justa posse capaz de conferir a aquisição da propriedade, ainda que sob o argumento do cumprimento da função social da propriedade, ou diante do imóvel possuir destinação de uso para habitação unifamiliar.
4. O pedido de usucapião é inviável se a área é pública, vedada pelos artigos 183, § 3° da Constituição Federal, art. 191, parágrafo único e o art. 102, do Código Civil.
5. Se não há a individualização do imóvel, irrelevante que a parte autora preencha os demais requisitos para adquirir por o bem meio de usucapião. A ação de usucapião não se presta a substituir a ação de divisão e demarcação para fins de individualizar área.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.